Tribunal: TJDFT
Processo: 0005323-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A HOMICÍDIO TENTADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Se há nos autos prova segura da materialidade e autoria do ato infracional, como as declarações da vítima e de testemunhas presenciais que reconheceram o representado, impõe-se a procedência da representação.
3. Prescindível o laudo pericial quando há outras provas nos autos a comprovar a materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado.
4. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.